Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716555-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0709325-31.2024.8.07.0006, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 221801281, integrada pela decisão de ID. 231428710, origem), a d. Magistrada de primeiro grau aplicou ao requerido multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista que, após ser intimado para indicar a localização do bem alienado fiduciariamente, se manteve inerte. Em suas razões recursais (ID. 71214057), o agravante sustenta que inexiste previsão legal que obrigue o devedor fiduciante a indicar a localização do veículo em ação de busca e apreensão. Afirma que o Decreto-Lei n. 911/59 não prevê qualquer disposição que possa justificar a multa que lhe foi aplicada. Destaca que a referida norma dispõe que, caso o bem não seja encontrado, ou não esteja na posse do devedor, competirá à parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa forma, assevera a inexistência de omissão na legislação específica de regência do caso em apreço, o que impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça recursal. Ainda, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em seu desfavor. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça recursal. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC). 6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015. 7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça. 8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica. 3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000. (Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DADOS FINANCEIROS DEFASADOS. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a ausência de rendimentos declarados e o acúmulo de milhas em programa de fidelidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça pode ser indeferida com base em informações financeiras antigas, sem consideração da situação econômica atual do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, conforme o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios concretos que demonstrem sua capacidade financeira.5. No caso, a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em registros financeiros de mais de treze anos, desconsiderando os documentos recentes que evidenciam significativa mudança na realidade econômica do agravante. 6. As milhas acumuladas referem-se a período remoto e não integram o patrimônio disponível do recorrente, sendo objeto da ação judicial em curso, o que impossibilita sua utilização como critério para avaliar a atual capacidade financeira.7. As declarações de imposto de renda dos últimos anos somadas à existência de mandados de prisão por dívida alimentícia e o recolhimento do agravante ao cárcere em 2024, corroboram sua vulnerabilidade econômica e reforçam a necessidade da concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade de justiça deve considerar a situação financeira atual do requerente, não sendo possível indeferi-la com base exclusivamente em dados antigos. 2. O acúmulo de milhas de fidelidade há mais de uma década não configura, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com custas processuais.” (Acórdão 1989656, 0700284-87.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) — grifo nosso No caso em apreço, extrai-se da Declaração de Imposto de Renda de ID. 71214058, referente ao exercício de 2024, que o agravante auferiu rendimentos tributáveis no montante de R$ 49.426,42 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), o que equivaleria a uma renda mensal bruta de R$ 4.118,86 (quatro mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos). O artigo 1o da Resolução no 140/15 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, constata-se que o referido documento juntado pelo agravante atesta a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça não fora apreciada pelo Juízo originário. Diante deste contexto processual, a gratuidade de justiça deve ser deferida apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse quanto aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso, a fim de que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao agravante não possa ser exigida. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia do r. decisum vergastado. No caso em apreço, observa-se que, em 09/08/2024, foi deferida a medida liminar requerida pela instituição financeira autora e determinada a busca e apreensão do veículo objeto do contrato (ID. 207118378, origem). O réu compareceu espontaneamente aos autos em 28/06/2024 (ID. 202289210), ou seja, antes da concessão da medida liminar. O veículo, entretanto, não foi localizado, conforme certificado no ID. 209691785 (origem), razão pela qual o d. Juízo primevo determinou a intimação do requerido para indicar a localização do bem ou apresentar justificativa plausível para desconhecer o seu paradeiro, “[...] sob pena de punição de sua conduta como ato atentatório da justiça, incidindo multa de até 20% do valor da causa, nos termos do art. 77 §§1o e 2o, do Código de Processo Civil” (ID. 213464477). A despeito de ter sido intimado acerca da referida ordem judicial, o réu limitou-se a requerer a intimação do autor para, querendo, providenciar o andamento do processo, nos termos da legislação específica (ID. 214971982, origem), motivo pelo qual o Juízo a quo aplicou ao requerido multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 221801281). Ressalte-se que, opostos embargos de declaração pelo réu (ID. 223914039, origem), estes foram rejeitados, conforme decisão integrativa de ID. 231428710 (origem). Verifica-se, portanto, que o agravante não indicou a localização do veículo, tampouco apresentou justificativa razoável para a negativa, o que configura descumprimento da ordem judicial. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do processo seja atingida em tempo razoável. Na ação de busca e apreensão, o possuidor direto do veículo dado em garantia na alienação fiduciária tem o dever de apresentar o bem, com vistas a cooperar para a efetividade do processo, além de agir com boa-fé e probidade no que se refere ao cumprimento do contrato celebrado. No intento de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, o Juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (art. 139, incisos II, III e IV, do CPC). Diferentemente do que o agravante sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no poder geral de cautela do Magistrado. No mesmo sentido, as partes têm o dever de cumprir as decisões judiciais, sem impor embaraços, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do supramencionado diploma legal. Desse modo, esta e. Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual, justificando a imposição de multa. Confiram-se os precedentes mais recentes sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1925334, 0705758-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. 1. Apesar da existência de omissão legislativa que preveja, de forma expressa, a possibilidade de juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo, é bastante claro que, legalmente, tampouco pode ocultá-lo. 2. Havendo indícios de que a parte requerida/agravada está ocultando o bem ou apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, mostra-se necessário que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem. 3. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1862115, 0741926-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Após a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. 6. O réu que não age com lealdade ou boa-fé na prática de seus atos processuais pode sofrer a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836998, 0704385-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) — grifo nosso Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios norteadores da legislação processual civil, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 15:36:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora